Tribunal: TJES
Processo: 5002703-21.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002703-21.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RECORRIDO: NAYARA DA SILVA DONATELLI CORREIA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002703-21.2023.8.08.0030

RECTE.: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

RECDO.: NAYARA DA SILVA DONATELLI CORREIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA ONLINE. PRODUTO EXTRAVIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MORAL
EXISTENTE
.
PATAMAR INADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que efetuou uma compra junto à requerida, que não foi entregue, tendo o valor da compra sido estornado, fato que causou indignação na autora, levando-se em consideração que era material escolar para ano letivo do filho. Aduz que houve falha no serviço do requerido, motivo pelo qual pede indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 5404821, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5404811), onde requer a reforma da sentença, sustentando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, não integrando cadeia de fornecimento, de sorte que não possui responsabilidade civil sobre o fato narrado. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5404798) dispôs que:
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, ou, de perda do objeto, eis que a autora não está pleiteando indenização por danos materiais, mas, sim, por danos morais que alega ter suportado com o fato.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Da análise das provas carreadas aos autos é possível observar que a autora realizou a compra de um kit de bolsa escolar junto à requerida, no valor total de R$ 334,19, conforme comprovante ao ID. 5404572. Todavia, o referido pedido não foi entregue à consumidora, tendo a compra sido cancelada de forma unilateral pela empresa após quase um mês da compra, conforme se vê pelo mesmo documento.

Destaca-se que os argumentos apresentados pela recorrente não afastam a existência de falha nos serviços prestados, uma vez que acordou com a cliente a data da entrega do produto, que se mostrava item essencial, forçou o consumidor a esperar a entrega, que não ocorreu, e sem justificativa plausível, deixou de proceder à entrega do bem causando problemas para a consumidora.

Veja que o produto foi adquirido em 02/01/2023, e que somente em 27/01/2023 a consumidora foi informada do extravio do kit escolar adquirido (ID. 5404574), após diversas tentativas de solução extrajudicial do problema, conforme comprovantes de ligação e números de protocolo colacionados à inicial (ID 5404575 e ss).

Tendo em vista o início do ano letivo em 01/02/2023, a autora foi obrigada a proceder a nova compra dos itens extraviados, mesmo sem receber o estorno do valor pago à ré pelo produto extraviado (ID. 5404573).

Isto posto, restou provado o inadimplemento contratual por parte da recorrente; logo, a recorrente tem o dever de indenizar a Recorrida pelos danos materiais e morais ocasionados, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Isto porque, embora a empresa sustente em seu recurso que não houve a prática de qualquer ato ilícito, sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria ao recorrente cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança aos serviços oferecidos ao consumidor. Verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro, como alega em sede recursal, eis que as falhas foram praticadas por sua parceira comercial.

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo; encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Assim, compreendo que ocorreu falha nos serviços da recorrente, na medida em que a empresa, mesmo sendo especializada em realizar este tipo de viagem, não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Ademais, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme determina o artigo 373, II do CPC. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Saliento, nesta oportunidade, que a ré comprovou a realização de estorno do valor pago pelo produto em 27/01/2023 (ID. 5404812). Todavia, em que pese tenha procedido à restituição do
quantum
à consumidora, este não é capaz de compensar os danos extrapatrimoniais sofridos pela parte recorrida, eis que esta demonstrou o transtorno sofrido com a falta de informação adequada e demora na entrega do produto, e, ao final, com a rescisão unilateral do contrato, frustrando as suas expectativas.

Outrossim, no tocante a indenização por danos morais, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença (R$ 5.000,00), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso, posto que não há qualquer dificuldade adicional em proceder com a compra de nova mochila, estojo e lancheira escolar, ainda mais que o valor pago restara devidamente devolvido sem a intervenção judicial, mitigando os transornos sofridos.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, reduzir a indenização por dano moral para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)